Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704740-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA contra decisão de ID 112839004, proferida em ação anulatória ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A., que deferiu medida cautelar para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que prestada caução idônea. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o agravante protocolou seu recurso no primeiro grau de jurisdição, somente promovendo a distribuição no segundo grau de jurisdição após o decurso do prazo recursal (a situação, inclusive, é reconhecida na peça recursal). Contudo, diante da literalidade do artigo 1.016, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento no primeiro grau de jurisdição configura erro grosseiro, não passível de saneamento pela remessa da peça ao segundo grau de jurisdição, sobretudo porque transcorrido o prazo recursal e caracterizada a preclusão temporal. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “a possibilidade de interposição de agravo de instrumento realizado diretamente na comarca, seção ou subseção judiciárias (artigo 1.017, §2o, II do CPC) somente é aplicável aos processos físicos, uma vez que seu cerne é facilitar o acesso à justiça nos casos em que o Tribunal fica distante do local dos autos de origem (...). No caso de autos eletrônicos, o protocolo de agravo de instrumento no Juízo de origem é considerado erro grosseiro e que não pode ser convalidado.” (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora